Tribunal: TJDFT
Processo: 0720500-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Prisão preventiva. Estupro de vulnerável. Gravidade concreta. Reiteração delitiva.
1 – A gravidade concreta dos crimes – cometidos contra crianças que iam à residência do paciente brincar com sua enteada, consistentes em atos libidinosos diversos -, somada à notícia da existência de outra vítima (enteada), que reside com o paciente, revelando a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade social do paciente, justificam a prisão cautelar como garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva.
2 - Presentes os requisitos para se decretar a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
3 - Ordem denegada.